Tribunal: TJDFT
Processo: 0764165-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0764165-92.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MANOEL BARBOSA DE JESUS DECISÃO Vistos, etc. O Distrito Federal, em sede de Embargos de Declaração, requereu o afastamento da multa diária imposta ou sua substituição por sequestro de valores. A embargada, em contrarrazões, ID 57862430, esclarece que não há omissão no Acórdão, 57648428, e que a multa foi fixada em valor razoável para efetividade da determinação judicial, e requer a rejeição dos Embargos opostos. Por meio do despacho ID 58646898, houve a determinação de intimação do embargado para manifestar-se quanto ao teor do Ofício ID 58385595, que noticiou o agendamento da consulta em oftalmologia geral. O Ministério Público, manifestou-se pela intimação do embargado para confirmação do início do tratamento médico, e que fosse declarada a perda do objeto recursal, dando-se por prejudicado o recurso. O embargado por meio da petição ID 58768899, noticiou a realização da referida consulta em Hospital Público do Distrito Federal, e requereu a extinção do feito em razão da perda do objeto recursal. O Distrito Federal por meio de petição ID 59324317, manifestou-se pela desistência dos Embargos opostos. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal perderam o objeto tendo em vista a realização da consulta em oftalmologia. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto Após a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 21 de maio de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito